Tribunal: STF
Processo: Rcl 45414
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – MEDIDA CAUTELAR NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 347 – INOBSERVÂNCIA – RELEVÂNCIA – LIMINAR – DEFERIMENTO PARCIAL. 
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Glauber Henrique Alves Pereira afirma haver o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Sete Lagoas/MG, no procedimento nº 0672.20.007464-5, inobservado o decidido na medida cautelar na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 347. 
    Narra ter sido preso em flagrante em 21 de dezembro de 2020, sem audiência de custódia. Argumenta que o Supremo, ao deferir a medida de urgência no processo objetivo, determinou aos juízes e tribunais que passassem a realizar as audiências de custódia, no prazo máximo de 90 dias, com a apresentação do preso à autoridade judiciária em até 24 horas, contadas do momento da prisão.
    Requer, no campo precário e efêmero, o deferimento da liberdade. Pede, sucessivamente, a determinação de realização da audiência de custódia. Pretende, no mérito, a confirmação da providência.
    O Juízo, em informações, esclarece não ocorrida a audiência tendo em conta a flexibilização da exigência em virtude da crise ocasionada pelo novo coronavírus. Reporta-se à Recomendação nº 2/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Articula com o versado na Portaria Conjunta nº 19 do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, concernente a medidas sanitárias. Ressalta não configurado prejuízo ao reclamante, uma vez assegurados os direitos constitucionais, inclusive o de comunicação da prisão ao Juízo, ao Ministério Público e à Defensoria. Menciona habilitado advogado, sendo formalizado pedido de liberdade provisória, sem indicação de irregularidade na custódia ou prejuízo suportado em função da falta de apresentação em Juízo. Aduz convertida em preventiva a prisão em flagrante, no dia 23 de dezembro de 2020. Sublinha recebida a denúncia, aguardando-se retorno quanto ao mandado de citação.
    2. O Plenário, ao acolher o pedido de implemento de medida acauteladora formulado no processo objetivo, determinou a realização das audiências de custódia em 90 dias, assentando obrigatória a ocorrência no prazo de 24 horas, contadas da prisão. Confiram o seguinte trecho da ementa: 
    […]
    AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão.
    (Medida cautelar na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 347, da minha relatoria, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 18 de fevereiro de 2016.)
    Não apresentado o custodiado à autoridade judiciária, fica configurada contrariedade ao decidido no precedente.
    O argumento do risco de contágio é improcedente. A pandemia está generalizada. Alcança a todos indistintamente. Em síntese, o vivenciado, nos dias atuais, é de neutralidade absoluta ante a ordem jurídica, cabendo ao Estado viabilizar as audiências de custódia, sem menosprezo ao direito do preso.
    Descabe, contudo, potencializar o alcance da reclamação, levando em conta alegada inobservância do que proclamado quando do julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 347, visando a insubsistência da prisão determinada na origem. A soltura deve ser buscada na via adequada, sendo impróprio o manuseio da medida como sucedâneo recursal e, até mesmo, de habeas corpus. 
    3. Defiro parcialmente a liminar, determinando ao Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Sete Lagoas/MG, considerado o procedimento nº 0672.20.007464-5, a realização, no prazo de 24 horas, da audiência de custódia, com a presença do reclamante.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República. 
    5. Publiquem.
Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator